Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO INGRESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA EM RELAÇÃO AO SÓCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em relação ao sócio que não integrava o quadro societário da empresa à época da ocorrência do fato gerador do crédito tributário executado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve:
(i) a possibilidade de responsabilização tributária do sócio cujo nome consta na CDA, mas que ingressou na sociedade após a ocorrência do fato gerador;
(ii) a legalidade do redirecionamento da execução fiscal para o sócio, nos termos do art. 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a responsabilidade tributária do sócio depende da comprovação de sua intervenção ou omissão que configure excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, III, CTN).
4. Para que o sócio seja responsabilizado por débito tributário da sociedade, é necessário que: seu nome conste na CDA; a Fazenda Pública comprove os requisitos previstos no art. 135 do CTN; seja demonstrado nexo entre sua conduta e o débito tributário.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio não pode ocorrer por presunção, devendo ser demonstrados, de forma individualizada, os requisitos legais.
6. No caso concreto, o crédito tributário em questão refere-se a débitos de ICMS ocorridos entre 02/1993 e 07/1997, enquanto o sócio apelado apenas ingressou na sociedade em 01/03/1999, conforme a 14a alteração do contrato social.
7. O ingresso do sócio no quadro societário após a ocorrência do fato gerador impede a sua responsabilização, ainda que haja dissolução irregular da empresa durante sua gestão. Não se pode imputar ao sócio responsabilidade por fatos que antecederam sua participação na sociedade.
8. A constituição do crédito tributário é ato vinculado e deve observar os requisitos legais, sendo imprescindível que o responsável seja indicado com base em elementos concretos.
9. Correta a sentença que reconheceu a nulidade da CDA em relação ao apelado, uma vez que ele não era sócio à época do fato gerador e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo débito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade tributária do sócio depende da comprovação de sua intervenção ou omissão que configure excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN.
2. Não pode ser redirecionada a execução fiscal ao sócio que ingressou na sociedade após a ocorrência do fato gerador do crédito tributário.
3. A nulidade da CDA em relação ao sócio é medida necessária quando demonstrado que ele não integrava o quadro societário na época do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 134 e 135; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.658.565/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe 16/2/2023;
STJ, AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022.